Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Processo : 0710869-72.2024.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade, bem assim considerando que o pedido deste recurso é o mesmo do AGI 0709168-76.2024.8.07.0000; considerando os termos do art. 505 do CPC e que o juízo a quo nada decidiu em face do pedido de reconsideração; ainda considerando que o fato novo apto a modificar a decisão recorrida, desde que não configurado supressão de instância, deverá ser levado a exame no recurso em trâmite (art. 493 do CPC), o que, aliás, foi feito no AGI 0709168-76.2024, mediante pedido de reconsideração; ao agravante para manifestação de direito sobre o cabimento deste segundo agravo de instrumento, interposto contra o mesmo ato anteriormente impugnado. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator